Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO PREPONDERÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo bancário firmados com a parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de cancelamento das autorizações de débito automático relativas a contratos de mútuo celebrados com a parte ré, com fundamento nos artigos 6o e 8o da Resolução Bacen n. 4.790/2020; (ii) o e. Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela para suspender os descontos, por entender que a recusa do banco violaria direito potestativo do consumidor; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi deferido, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e da necessidade de preservação da boa-fé contratual e do equilíbrio das prestações pactuadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível ao consumidor revogar unilateralmente a autorização contratual expressa para liquidação das parcelas de mútuos bancários mediante débito em conta corrente, com fundamento na Resolução Bacen n.o 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pretendido “cancelamento” unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar outro método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação a ser aceita pelo banco/contratado.
5. O cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular (fraude) ou de ausência de previsão contratual ou de grave defeito interno do serviço bancário, entre outros. Situação não concretizada.
6. A parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente “cancelamento” da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola o primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório).
7. Pedido formulado exclusivamente em contrarrazões não comporta conhecimento, por não integrar o objeto recursal nem constituir meio próprio para modificação da decisão revista, sob pena de violação à congruência e ampliação indevida da lide.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, § 1o, II e III; 187; 421 e 422; CDC, art. 6o, III; Resolução Bacen n.o 4.790/2020, arts. 6o, 8o e 9o; CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP). TJDFT, acórdão 1955624, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe 22.01.2025; acórdão 1681682, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 28.03.2023; acórdão 1701669, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 11.05.2023; acórdão 1917698, Rel. Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 12.09.2024; acórdão 2055905, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 22.10.2025.